Tribunal: STF
Processo: HC 254702
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 980.816/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ITALO AUGUSTO DE JESUS RAMOS, alegando constrangimento ilegal por parte do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO no Habeas Corpus n. 5034146-20.2024.4.03.0000.



    Consta que o paciente está preso preventivamente desde o dia 16/10/2024 no bojo da denominada Operação “Papyrus”, que visa apurar a suposta prática de crime de tráfico internacional de drogas por organização criminosa atuante na região portuária de Santos (fl. 17).



    Neste writ, a parte impetrante sustenta excesso de prazo da prisão preventiva, pois o paciente suporta uma prisão preventiva ao longo de 115 (cento e quinze) dias, sem que se tenha concluído a investigação ou ao menos tenha uma acusação formal recaindo sobre si (fl. 6).



    Alega que, [n]o presente caso, não há justificativa plausível para a dilatação do prazo investigativo. A decisão de primeiro grau que prorrogou as investigações em mais 120 dias, datada de 25/11/2024, não observou os requisitos legais, apresentando fundamentação genérica e carente de elementos concretos (fl. 7).



    Assevera que a prorrogação desproporcional prejudica o paciente, uma vez que já decorreu mais de 60 dias de prisão sem que qualquer acusação formal tenha sido apresentada. Essa situação configura verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que a prisão preventiva foi transformada em antecipação de pena, o que contraria frontalmente os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal (fl. 7).



    Aduz que [n]ão há qualquer demonstração concreta de que o paciente integre organização criminosa, o que descaracteriza a incidência da Lei 12.850/2013 (fl. 9).



    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas a fim de que possa responder ao processo em liberdade.



    O pedido liminar foi indeferido às fls. 101-104.



    Informações processuais prestadas às fls.106-249.



    Pedido de reconsideração às fls. 253-294.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem (fls. 297-305).



    É o relatório.



    DECIDO.



    Esta Corte firmou o posicionamento de que



    (a) aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (AgRg no HC n. 836.294/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024; grifamos).



    A respeito da matéria, o Tribunal estadual assim decidiu (fls. 19-24; grifamos):



    Consoante se depreende dos autos, o paciente ITALO AUGUSTO DE JESUS RAMOS foi preso em razão de prisão preventiva decretada no bojo da denominada “Operação Papyrus”, que investiga organização criminosa afeta ao tráfico internacional de entorpecentes, sendo o mandado de prisão cumprido em 16/10/2024.



    Os requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente foram por mim apreciados no bojo do HC nº 5028945-47.2024.4.03.0000. Nesse sentido, consigno que, de acordo com os elementos constantes daqueles autos, entendi que de fato estavam demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, justificando-se a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.



    Com efeito, os elementos colhidos na investigação até o momento indicavam a presença de fortes indícios de que ITALO contribuiu para a empreitada criminosa que visava a expressiva remessa de 271kg de cocaína, acomodados no interior do contêiner MSMU4084644, que seriam embarcados no navio MSC Cisnes, com destino à França.



    O paciente, funcionário da empresa NOVA ERA à época dos fatos, teria viabilizado a entrada do caminhão que transportava o referido contêiner no pátio da empresa, a fim de que a droga fosse nele inserida e posteriormente levada até o Porto de Santos.



    Diante deste cenário, entendi que estavam presentes os requisitos da prisão cautelar, pautada na necessidade de se garantir a ordem pública ante a gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela dimensão e complexidade do esquema de transporte de cocaína para a Europa, bem assim em virtude da notícia de que o paciente já havia sido condenado pela prática do crime tráfico de drogas. Somava-se a isso o fato de que o aludido crime se deu, supostamente, no âmbito de organização criminosa sofisticada, com grande quantidade de membros, capazes de atuar na proporção descrita acima, razão pela qual também se justificava a cautela máxima a fim de assegurar a aplicação ad lei penal e instrução criminal.



    Naqueles mesmos autos, os impetrantes apresentaram pedido de reconsideração da decisão sob a alegação de excesso de prazo, que indeferi em 27/11/2024 sob os seguintes argumentos (ID 309090247):



    ID 309090247: Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar pleiteada em habeas corpus impetrado em favor de ÍTALO AUGUSTO DE JESUS RAMOS.



    O impetrante alega fato novo consistente no excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, tendo em vista que permanece enclausurado desde o dia 16 de outubro de 2024 e “até o presente momento não houve a apresentação do Relatório Final, tampouco o oferecimento de eventual denúncia nos autos de origem.”.



    Assim, pugna pela reconsideração da decisão em lume para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, em razão do atraso processual injustificado alegado.



    É o breve relato.



    Decido.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no bojo da denominada “Operação Papyrus” (ePol-IPL nº 2024.005234-DPF/STS/SP), a qual visa investigar a atuação de organização criminosa destinada à prática do crime de tráfico internacional de drogas.



    De acordo com as informações prestadas pelo Juízo de origem, a deflagração da operação em tela, a qual adveio de decisão proferida pelo Juízo de origem em 10 de setembro de 2024, revestiu-se de alta complexidade, envolvendo a prisão preventiva de outros investigados, o cumprimento de mandados de busca e apreensão pessoais, veiculares e em imóveis residenciais e empresariais indicados pela autoridade policial, além do bloqueio de valores e de bens móveis e imóveis de um dos investigados.



    No momento, aguarda-se a conclusão das investigações e eventual oferecimento de denúncia pelo Ministério Público Federal.



    De início, destaco que os prazos procedimentais previstos na lei não são peremptórios e sua dilação, dentro dos limites razoáveis, é justificada diante das circunstâncias do caso concreto. Com efeito, tais prazos servem apenas como parâmetro geral, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado. Nesse sentido, já decidiu esta e. Décima Primeira Turma:



    [...]



    Consoante se depreende dos elementos colacionados aos autos, os fatos apurados no âmbito do inquérito policial em lume são complexos e teriam sido praticados por grupo criminoso composto por diversos membros, envolvendo complexo esquema de remessa de vultosas quantidades de substância entorpecente para a Europa, embarcadas em meio a cargas de papel, a partir do Porto de Santos. O contexto apurado indica, portanto, pluralidade de condutas criminosas, que deram ensejo à realização de diligências diversas, tudo a apontar a inexistência de protelação indevida. o caso concreto, e nessa fase incipiente, não verifico desídia do Juízo, tampouco das autoridades ministerial e policial na condução da investigação. Em tal contexto, apenas se houvesse excesso que desbordasse do razoável na duração da custódia preventiva é que se daria a ilegalidade cogitada, o que não ocorre em concreto. Frise-se, nesse sentido, que o mandado de prisão preventiva decretada em detrimento do paciente foi cumprido em 16 de outubro do corrente ano, é dizer, há pouco mais de um mês, tendo o caso sido reanalisado desde então pela origem, (conforme informações de ID 308186402, foi inclusive apreciado pedido de liberdade embasado na necessidade de cuidados com seu filho), bem como na impetração movida junto a esta e. Corte, em sede liminar.



    Por essas razões, reputo que o período de tramitação do inquérito policial está justificado pelas peculiaridades do caso concreto, não restando evidenciado, ao menos nesta via, constrangimento ilegal por excesso de prazo.



    Remanescendo os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, como ocorre na presente hipótese, não há que se falar, nesse momento, em sua revogação, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a medida liminar, por seus próprios fundamentos (ID 308044425).



    Assim sendo, indefiro o pedido de reconsideração.



    P. I.



    Após, tornem conclusos para julgamento do writ pelo órgão colegiado.



    No presente writ os impetrantes sustentam que o alegado excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que perdura por mais de 60 (sessenta) dias, seria ilegal uma vez que a decisão proferida pelo Juízo impetrado em 25/11/2024, que dilatou o prazo das investigações por mais 120 (cento e vinte dias), utilizou-se de dispositivo previsto na Lei nº 12.850/2013 (a qual dispõe sobre organizações criminosas), em detrimento da lei especial que rege o procedimento destinado ao crime de tráfico de drogas. Eis o teor da decisão apontada como coatora:



    De acordo com a manifestação do Ministério Público Federal (Id 346479041), e da Autoridade Policial (Id 346524526), com fundamento no artigo 22, parágrafo único, da Lei nº 12.850/2013, fica registrado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a conclusão das investigações, em especial, a extração dos dados dos telefones celulares e dos exames periciais nos materiais apreendidos.



    A respeito da alegação de excesso de prazo, registro que até o presente momento não foi constatada ilegalidade patente ou forte probabilidade de lesão em detrimento do paciente. Da análise dos atos jurisdicionais, depreende-se que não houve desídia do Juízo ou das autoridades ministerial e policial no correr do inquérito, tampouco demora injustificável em providências de andamento da apuração.



    Não é demais ressaltar que a Operação “Papyrus” visa apurar a atuação de organização criminosa de grande proporção, que abrange elevada quantidade de indivíduos voltados à prática do crime de tráfico de drogas, com funções específicas, a indicar a complexidade da investigação em tela, e também a justificar não só o período de tramitação do inquérito, como a dilação dos prazos a fim de se concluírem as diligências solicitadas. Nesse sentido, frise-se que, conforme se extrai das informações prestadas pelo Juízo impetrado, nos autos do Inquérito Policial nº 5003269-21.2024.4.03.6104 a autoridade policial informou que o material apreendido no âmbito da operação está sendo periciado, “está sendo periciado, com análise já em andamento pela equipe de investigação, estimando ser necessário mais 45 (quarenta e cinco) dias para término das perícias, extração de dados dos celulares, análise de todo o conteúdo e elaboração de relatório, (...).”. No tocante às declarações de ITALO, observo que já foram colhidas em 16/10/2024, conforme ID 310599022 – Pág. 38.



    Como já fiz constar, os prazos procedimentais previstos em lei para medidas cautelares ou conclusão de inquéritos (inclusive os do artigo 51 da Lei nº 11.343 /2006) não são peremptórios e sua dilação, dentro dos limites razoáveis, é justificada diante das circunstâncias do caso concreto. Assim, sendo considerados como parâmetro geral, tais prazos podem ser mitigados, desde que a dilação não se afigure irrazoável ou excessiva.



    Na presente hipótese, mormente por se ter em vista que os impetrantes não trouxeram aos autos elementos novos que indiquem qualquer alteração na situação fática com relação ao paciente desde a prolação da decisão a que me referi acima (mesmo em sede de pedido de reconsideração), entendo que não há que se falar em desídia ou excesso de prazo, não sendo constatável ilegalidade sob esse prisma.



    Ademais, como registrou o Ministério Público Federal em sua manifestação de ID 310966829, “Trata-se, sobretudo, de investigação tão ampla e que envolve grande fama de agentes e infrações, estando justificado o prazo da prisão, que alcança apenas alguns meses. Inexiste qualquer desproporcionalidade.”.



    Tampouco vislumbro ilegalidade na aplicação de dispositivo previsto na Lei nº 12.850/2013 para o deferimento de dilação de prazo no caso em apreço, haja vista a presença de fortes indícios de existência de organização criminosa estruturada e de grande proporção de atuação, eis que composta por diversos agentes com clara divisão de tarefas entre si, destinada à remessa de droga para a Europa. Tais circunstâncias justificam, ao menos por ora, a aplicação do dispositivo legal que autorizou o prolongamento das investigações por mais 120 (cento e vinte) dias, a qual se embasou na necessidade, em especial de extração dos dados dos telefones celulares e dos exames periciais nos materiais apreendidos.



    Ausente demonstração de ilegalidade ou lesão a direitos fundamentais do paciente, e verificando-se que permanecem hígidos, no caso concreto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva decretada em detrimento do paciente, deve ser mantida a cautela máxima, não se revelando suficientes, de acordo com a presente análise, a adoção das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.



    Consoante já apreciado no writ anteriormente impetrado em favor do paciente, as condições pessoais favoráveis alegadas, como primariedade e exercício de atividade lícita, não se revelam suficientes, por si só, para afastar a necessidade da prisão preventiva no momento, em que ainda remanescem a ameaça à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal.



    Inexistindo a demonstração, nesta impetração, de elementos capazes de modificar o entendimento exposto pelo Juízo impetrado, deve ser denegada a ordem.



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.



    O Juízo de origem, ao prestar esclarecimentos processuais mais atualizados, acerca a alegada desídia estatal na condução do feito, assim se manifestou (fls. 108-109; grifamos):



    Em suma, foi decretada a prisão preventiva do paciente e outros, à luz da presença dos requisitos autorizadores inscritos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, sobretudo a necessidade de se garantir a ordem pública e de se assegurar a aplicação da lei. A decisão determinou, ainda, a expedição de mandados de busca e apreensão pessoais, veiculares e em imóveis residenciais e empresariais indicados pela Autoridade Policial, além do bloqueio de valores e de bens móveis e imóveis de um dos investigados.



    A operação foi deflagrada em 16.10.2024, o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente foi cumprido nessa mesma data, conforme comunicação da Autoridade Policial (Id 342357367), e a audiência de custódia realizada neste mesmo dia também (Id 342375095).



    Em 24.10.2024, foi desacolhido pedido de concessão de liberdade provisória apresentado em favor do paciente, por permanecerem hígidos os fundamentos da decretação da prisão preventiva, destacando-se sobretudo a necessidade de manutenção da medida para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (Id 343485449), e em 31.01.2025, em atenção ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente foi revalidada (Id 352268921).



    Paralelamente, nos autos do inquérito policial nº 5003269-21.2024.4.03.6104, a Autoridade Policial Federal apresentou manifestação por meio da qual informou ao juízo que o material apreendido na presente operação policial está sendo periciado, com análise já em andamento pela equipe de investigação, estimando ser necessário mais 45 (quarenta e cinco) dias para término das perícias, extração de dados dos celulares, análise de todo o conteúdo e elaboração de relatório, razão pela qual postulou a prorrogação do prazo para conclusão das investigações e apresentação do relatório final (Id 346527526 dos autos nº 5003269- 21.2024.4.03.6104).



    Após a oitiva do Ministério Público Federal, que foi favorável ao pleito de dilação de prazo formulado (Id 346479041 dos autos nº 5003269-21.2024.4.03.6104), foi proferida decisão que, em 25.11.2024, com fundamento no artigo 22, parágrafo único, da Lei nº 12.850/2013, registrou o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a conclusão das investigações, em especial, a extração dos dados dos telefones celulares e dos exames periciais nos materiais apreendidos (Id 346529361 dos autos nº 5003269-21.2024.4.03.6104).



    Informo que os autos, no momento, estão no aguardo da conclusão das investigações e eventual oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Federal.



    Na hipótese, não constato a existência de constrangimento ilegal resultante de pretenso descaso injustificado. Com efeito, verifica-se a complexidade do feito que visa apurar a atuação de organização criminosa de grande proporção, que abrange elevada quantidade de indivíduos voltados à prática do crime de tráfico de drogas, com funções específicas (fl. 23).



    Além disso, o Juízo singular explicitou que o material apreendido na presente operação policial está sendo periciado, com análise já em andamento pela equipe de investigação, estimando ser necessário mais 45 (quarenta e cinco) dias para término das perícias, extração de dados dos celulares, análise de todo o conteúdo e elaboração de relatório (fl. 109).



    [...]



    Ademais, a tese de negativa de autoria não comporta sequer conhecimento, por demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, inadmissível na via eleita. A propósito: AgRg no HC n. 880.124/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024, e AgRg no HC n. 882.438/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.



    Ante o exposto, conheço em parte do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem, julgando prejudicado o pedido de reconsideração interposto às fls. 253-294 (doc. 6 — grifos meus e no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da ordem em medida liminar com a consequente relaxamento da prisão preventiva de ITALO AUGUSTO DE JESUS RAMOS, com a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Ao final, requer-se a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando-se a medida liminar.



    A concessão de medida liminar para determinar o imediato relaxamento da prisão preventiva do paciente ITALO AUGUSTO DE JESUS RAMOS, com base no excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e na ilegalidade da manutenção da prisão, especialmente em razão da analogia teratológica que fora aplicada.



    Subsidiariamente, que seja concedida liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, por ser medida mais adequada e proporcional; Que seja dado prosseguimento ao presente Habeas Corpus, com a devida apreciação e julgamento do mérito por esta Corte (doc. 1, p. 12).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator